Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-83.2021.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE. REFORMA PARCIAL QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, concedendo auxílio-doença acidentário ao segurado, com pagamento das parcelas retroativas, até recuperação da capacidade laboral, a ser verificada por nova perícia médica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão do auxílio-doença acidentário diante da existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho até a realização de nova perícia pelo ente previdenciário, sem estipulação de prazo de 30 dias para cessação automática do benefício, a ser prorrogado a pedido do segurado; (ii) saber se a correção monetária das parcelas retroativas deve seguir o IPCA-E até 09/12/2021 e, após, a taxa SELIC, conforme EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório confirma a existência de incapacidade parcial e permanente do segurado para sua função habitual, sendo recomendada sua reabilitação profissional. 4. Reconhecido o nexo causal entre a doença e a atividade laboral, mantém-se a concessão do benefício até a efetiva recuperação, a ser atestada por perícia oficial. 5. Indevida a fixação de data de cessação automática do benefício, sendo o INSS responsável por nova avaliação periódica da capacidade do segurado. 6. Correta a fixação do termo inicial do benefício na data da cessação indevida do benefício anterior ou do requerimento administrativo, não sendo cabível sua fixação na data do laudo pericial. 7. Reforma parcial da sentença apenas para ajustar a correção monetária conforme o INPC até 09/12/2021 e, após, SELIC, bem como fixar os honorários de sucumbência na fase de liquidação do julgado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do INSS parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É devido o auxílio-doença acidentário quando comprovada a incapacidade parcial e permanente do segurado para sua função habitual, até recuperação da capacidade laborativa atestada por perícia previdenciária. 2. As parcelas em atraso devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela taxa SELIC, conforme a EC 113/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 62; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.049.440/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; TJBA, Apelação nº 0304882-75.2017.8.05.0274, Rel. Desª Lisbete Teixeira, j. 26.03.2021; TJBA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8000816-83.2021.8.05.0165, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como apelado GILBERTO DE JESUS BANDEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, nos termos do voto da Relatora: